Tribunal: TJSP
Processo: 1003525-66.2019.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. Sentença de improcedência.
Apela a embargante sustentando preço vil, nulidade da intimação do leilão, e impenhorabilidade por ser bem de família.
Descabimento.
Nulidade da intimação. Insubsistência. Mudança de endereço não comunicada nos autos. Presunção de validade do ato. Inteligência do parágrafo único do art. 238 do CPC/73, legislação aplicável à espécie. Intimação

Ementa:
EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. Sentença de improcedência.
Apela a embargante sustentando preço vil, nulidade da intimação do leilão, e impenhorabilidade por ser bem de família.
Descabimento.
Nulidade da intimação. Insubsistência. Mudança de endereço não comunicada nos autos. Presunção de validade do ato. Inteligência do parágrafo único do art. 238 do CPC/73, legislação aplicável à espécie. Intimação também do patrono da parte pela imprensa. Atendido o disposto no art. 687, § 5o, do CPC73.
Arrematação atingiu 70% da avaliação. Inexistência de preço vil.
Impenhorabilidade do imóvel. Insubsistência. Crédito da execução decorre da falta de pagamento do preço do próprio imóvel. Inteligência do art. 3o, II, da Lei no 8.009/90.
Recurso improvido.